Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE ESTATAL PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMPREENDIDAS ENTRE O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E A DATA DA ALTA MÉDICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDAS AS DESPESAS ABRANGIDAS NO ESPECÍFICO PERÍODO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA DECISÃO SANEADORA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de ressarcimento pelo Distrito Federal das despesas efetuadas em hospital privado e de reparação por danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) em processo anterior (0701546-86.2024), sentenciado em 13.09.2024, a parte autora/apelante obteve provimento judicial favorável para que o Distrito Federal arcasse com as despesas realizadas em hospital privada, no período compreendido entre às 6h10 de 24 de fevereiro de 2024 (intimação da liminar) e 16h37 de 05 de março de 2024 (alta hospitalar); (ii) naqueles autos, o e. Juízo sentenciante ressaltou que “o valor do débito não é objeto da presente demanda e deve ser discutido em ação própria, inclusive quanto à tabela a ser aplicada e cada um dos serviços/insumos/produtos incluídos na Nota fiscal, a fim de que o Distrito Federal não incorra em obrigação excessivamente onerosa”; (iii) a autora/apelante ajuizou então a presente demanda, em que pede a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de despesas hospitalares, além de R$ 30.000,00 a título de danos imateriais; (iv) o processo foi instruído com notas fiscais dos procedimentos médicos; (v) a decisão saneadora fez menção à falta dos respectivos comprovantes dos gastos médicos, concluindo que a demanda não depende de dilação probatória, determinando que uma vez estabilizada a decisão, o processo fosse concluso; (vi) ato contínuo, foi promovido o julgamento antecipado da lide e prolatada sentença de improcedência fundamentada na não comprovação do direito pela parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) comprovadas as despesas hospitalares a serem ressarcidas pelo Distrito Federal e se estaria (ou não) configurado o dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De plano, inviável o conhecimento dos documentos colacionados em grau revisional, por não configurarem “documentos novos”, tampouco demonstrada a impossibilidade de juntada no prazo assinalado (preclusão e supressão de instância).
5. Não se pode olvidar que a relação de direito material pode ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (via indireta) e do dever de cooperação e da busca da decisão de mérito mais justa e efetiva, de modo que as decisões judiciais não se limitem a meras declarações sem efeitos práticos (Lei n. 8.078/90, art. 6o c/c CPC, arts. 4o e 6o).
6. No caso concreto, a parte consumidora (ora apelante) obteve judicialmente, por sentença transitada em julgado, o direito ao ressarcimento das despesas pagas em hospital da rede privada, nos autos do processo n.o 0701546-86.2024 (Quinta Vara de Fazenda e Saúde do DF).
7. A responsabilidade do ente federativo pelas despesas hospitalares, fixada em sentença transitada em julgado, estaria restrita ao período de 06h10 do dia 24.02.2024 a 16h37 do dia 05.03.2024, sendo que nos termos do Tema 1.033 do STF, “o ressarcimento de serviços de saúde prestador por unidade privada em favor da paciente do Sistema único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde”.
8. Certo é que as notas fiscais colacionadas pelas partes não discriminariam precisamente quais as despesas referentes ao específico período em que a apelante/consumidora estaria acobertada pela decisão liminar concedida no processo originário. No entanto, se existe algum dado impreciso ou omisso, isso não pode afetar o direito do consumidor, uma vez que caberia ao hospital fornecer todas as informações indispensáveis (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, VIII).
9. Além disso, em decisão saneadora, conquanto o e. Juízo de origem tenha fixado o ponto controvertido (ausência de discriminação das despesas efetuadas no período abrangido pela medida liminar), ele concluiu pela desnecessidade de dilação probatória e julgou improcedentes os pedidos.
10. O provimento judicial, por via oblíqua, constitui óbice ao alcance do direito assegurado por decisão judicial transitada em julgado, qual seja, o ressarcimento das despesas (se comprovado o pagamento) no período entre 06h10 do dia 24.02.2024 e 16h37 do dia 05.03.2024.
11. Desse modo, é de se reconhecer o cerceamento do direito de defesa e, assim, bem anular o processo a partir da decisão saneadora, para assegurar à consumidora (hipossuficiente, patrocinada pela Defensoria Pública e beneficiária da bolsa-família) o direito à comprovação das específicas despesas (CPC, art. 282, parágrafo 5o).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Suscitada de ofício a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da decisão saneadora. Prejudicado o conhecimento do pedido recursal de condenação do Distrito Federal por danos imateriais.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/1990, art, VIII; CPC, art. 373, I e II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1308711, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, DJe 26.12.2020.